Tribunal: TJDFT
Processo: 0713585-40.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0713585-40.2022.8.07.0001 CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: VISION MED ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA EMBARGADO: JOSE TORRES SORRENTINO, MOACIR URBAN SORRENTINO, APARECIDA URBAN SORRENTINO NUNES, ANALIA URBAN SORRENTINO (ESPÓLIO DE) D E S P A C H O VISION MED ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA opõe EMBARGOS DE DECLARAÇÃO em face do acórdão de ID 65770155. Neste contexto, dê-se vista aos Embargados, nos termos do § 2o do artigo 1.023 do Código de Processo Civil. Publique-se. Após, voltem os autos conclusos. Brasília/DF, 22 de novembro de 2024. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator